Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704561-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: GUSTAVO LUCAS OLIVEIRA NUNES BRAGA, MARIA HELENA DE FATIMA LUCAS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO E OUTROS contra decisão de ID 223075132 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de GUSTAVO LUCAS OLIVEIRA NUNES E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a agravante foi intimada para comprovar o recolhimento das custas ou efetuar o recolhimento em dobro (despacho ID 69917794), todavia a parte juntou guia que diz respeito a um processo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID 70281671). Novamente intimada (despacho ID 70289267), a agravante juntou a guia de recolhimento vinculada ao TJDFT (ID 70647332), contudo, verifica-se que as custas recursais foram recolhidas no dia seguinte ao da interposição do agravo de instrumento, um dia após o vencimento (comprovante ID 70647333). Outrossim, a parte não cumpriu a determinação de recolher o preparo em dobro, visto que o pagamento foi feito na forma simples. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a agravante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora